Tribunal: TJSP
Processo: 1500029-66.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500029-66.2018.8.26.0544, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes MARCELO
JOSE DA SILVA e RODRIGO ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500029-66.2018.8.26.0544 - Caieiras - VOTO No 10.803 2/6 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 0 2 9 - 6 6 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 4 4
A p e l a n t e s :
M a r c e l o
J o s é
d a
S i l v a
e
R o d r i g o
A l v e s d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a i e i r a s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . D a n i e l N a k a o M a i b a s h i
VOTO no 10.803
Apelação criminal. Furto qualificado. Arrombamento e
concurso de agentes. Penas. Dosagem sem excessos.
Impossibilidade
de
aplicação
da
atenuante
da
confissão para Rodrigo, que negou ter participado do
delito. Correta fixação do regime inicial fechado, para
ambos os réus, ante os maus antecedentes e
reincidência. Desprovimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 358/361, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e os réus MARCELO JOSÉ DA
SILVA e RODRIGO ALVES DA SILVA condenados, como incursos no art.
155, § 4o, I e IV, do CP, o primeiro às penas de 02 anos e 06 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, no
piso; e o segundo às penas de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no piso. Foi-
lhes negado o apelo em liberdade.
Inconformados, os réus apelam a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, buscam o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea em relação ao acusado RODRIGO, com compensação da
reincidência, além da fixação para ambos de regime prisional mais
brando (fls. 380/391).
Após as contrarrazões (fls. 399/402), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (fls. 505/517).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500029-66.2018.8.26.0544 - Caieiras - VOTO No 10.803 3/6 V
É o relatório.
2) Nego provimento ao apelo.
Narra a denúncia que MARCELO JOSÉ DA SILVA e
RODRIGO ALVES DA SILVA, em 11 de junho de 2018, por volta de
18h30min, na Rua Umbelina Dartora Decresci, no 167, Jardim Virgínia, em
Caieiras, agindo em concurso e mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram, para eles, 03 monitores de informática marca LG avaliados em
R$ 250,00 cada, um computador da marca Dell avaliado em R$ 1.000,00,
01 ferro de passar roupas marca Arno avaliado em R$ 50,00 e 01 roteador
marca Tplink avaliado em R$ 70,00, pertencentes à vítima A.B.L.A.
Os fatos foram demonstrados verdadeiros ao fim da
instrução.
O conjunto probatório demonstrou, sem contestação da
defesa técnica, que os réus, na condução de um veículo Fiat Uno cor
verde, dirigiram-se à residência da vítima. Ato contínuo, aproveitando-se da
ausência de pessoas, arrombaram o portão de entrada da casa (laudo
pericial de fls. 343/347) e, uma vez no interior, subtraíram os bens acima
descritos. Ocorre que o Sr. L.C.P., da rua, presenciou a ação e acionou a
Guarda Municipal.
Diante das informações prestadas pela testemunha, os
guardas civis perseguiram os réus até o instante em que estes perderam o
controle da direção do veículo Uno e caíram em uma mata. Ao
vasculharem a mata, em um primeiro momento os guardas encontraram os
bens subtraídos no interior do Fiat Uno, e, logo depois, prenderam em
flagrante os réus.
Sob o contraditório, os réus foram incriminados pelo
depoimento da testemunha L.C.P., que os reconheceu em audiência. Além
disso, L.C.P. confirmou que presenciou o furto em andamento e, logo em
seguida, acionou a guarda municipal, culminando em perseguição e
posterior captura dos réus, ocorrida momentos após a colisão do
automóvel Uno usado na fuga, em cujo interior foram encontrados os bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500029-66.2018.8.26.0544 - Caieiras - VOTO No 10.803 4/6 V
furtados. Segundo L.C.P., quando do furto MARCELO estava junto ao
portão e RODRIGO no interior da residência da vítima.
Toda essa dinâmica fática descrita por L.C.P. foi
corroborada pelos depoimentos dos guardas por ele acionados.
MARCELO em Juízo1 confessou o furto, mas de forma
diversa à descrita pela denúncia, buscando isentar o corréu. Declarou que
estava na companhia de RODRIGO, ocasião em que desembarcou do Fiat
Uno a pretexto de urinar em um terreno, próximo à residência da vítima,
mas de repente decidiu arrombar a casa e subtrair dali alguns objetos.
O crime, assim, teria ocorrido sem que RODRIGO soubesse de suas
intenções. Inocente, RODRIGO teria apenas permanecido aguardando
junto ao veículo Uno, ficando surpreso ao avistar os bens furtados e
chegando a repreendê-lo pela conduta.
Também interrogado em Juízo, RODRIGO adere a esta
versão, no sentido de que o crime decorreu de ação isolada de MARCELO.
Pese a versão dos réus, ficou claro, pela dinâmica descrita
por L.C.P., que ambos concorreram para a prática do furto qualificado pelo
arrombamento, tanto que MARCELO ficou junto ao portão da residência da
vítima e RODRIGO, longe de permanecer inerte, invadiu o local.
Certa a condenação, as penas estão bem dosadas.
Pela presença da segunda qualificadora e dos péssimos
antecedentes, a pena-base aplicada a MARCELO foi aumentada em 1/4
em relação ao piso legal, seguindo-se com a compensação integral entre
a reincidência e a confissão (vide F.A. de fls. 166/190 e certidões de fls.
204/210). Vale destacar que, com registro de 06 execuções em sua folha de
antecedentes,
MARCELO
sobressai-se
por
ostentar
múltiplas
condenações anteriores, o que justifica o rigor empregado na dosimetria.
Para RODRIGO, diante da segunda qualificadora e de seus
maus antecedentes, sobreveio a elevação da pena-base em 1/5 (vide F.A.
de fls. 191/200 e certidões de fls. 201/203). Segundo consta, RODRIGO
também ostenta múltiplas condenações definitivas por crimes anteriores
1 Prova oral registrada no DVD que acompanha os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500029-66.2018.8.26.0544 - Caieiras - VOTO No 10.803 5/6 V
(autos
no
0024880-86.2012.8.26.0050,
0050792-56.2010.8.26.0050 e
0070793-33.2008.8.26.0050), sendo uma aproveitada para fins de
reincidência, porém são condenações em menor número em comparação
com MARCELO, de modo que está justificada a exasperação na fração de
1/5, mais benéfica.
Por força da reincidência, a pena de RODRIGO foi
aumentada em 1/6 e ganhou números finais.
Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão
para RODRIGO, uma vez que ele negou qualquer envolvimento com o
furto, argumentando que o corréu MARCELO, sem a sua anuência e sem
qualquer prévio ajuste ou mesmo colaboração material, decidiu e executou
o delito sozinho. RODRIGO mencionou que, até onde sabia, MARCELO
desceu do veículo que ocupavam para urinar, mas repentinamente utilizou o
ensejo para furtar a residência da vítima. Não houve confissão, e sim
negativa de autoria, pelo que não incide a pretendida circunstância
atenuante.
O regime inicial fechado é o adequado, para ambos os
réus.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Neste caso específico, a duração da pena privativa de
liberdade inferior a 04 anos, por si só, admitiria em tese regimes mais
amenos. No entanto, a reincidência e os maus antecedentes dos réus
são fatores que fazem o regime fechado despontar como único viável para
conter o ímpeto criminoso.
Nem mesmo a conhecida Súmula 269 do C. STJ socorre a
pretensão defensiva: atenuando a rigidez do Código Penal, permite
excepcionalmente a concessão do regime semiaberto aos reincidentes,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, situação aqui não
configurada em razão dos fatores sopesados quando da quantificação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500029-66.2018.8.26.0544 - Caieiras - VOTO No 10.803 6/6 V
básica (inclusive maus antecedentes).
Pelos mesmos motivos, não estão preenchidos os requisitos
subjetivos do art. 44, II e III, do CP, exigidos para a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, medida essa que não se revela suficiente
ou recomendável para a prevenção e reprovação do crime, sobretudo
porque caracterizada persistente reiteração delitiva.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator